Tribunal: TJBA
Processo: 8003839-56.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003839-56.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMILSON FEITOZA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CHARLENY DA SILVA REIS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, policial militar da ativa, para determinar a não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de policial militar, especificamente sobre o adicional noturno, adicional de 1/3 de férias, adicional de insalubridade, auxílio alimentação e horas extras.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163 de Repercussão Geral), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público.

A aplicação do precedente do STF deve ser feita à luz da legislação estadual, observando as verbas expressamente excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária no art. 12 da Lei Estadual nº 14.265/2020.

A Procuradoria Geral do Estado, por meio da OS PGE nº 08/2020, reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas de adicional noturno, adicional de 1/3 de férias, adicional de insalubridade, auxílio alimentação e horas extras, o que torna o presente recurso contraditório com a posição administrativa já adotada pelo próprio Estado.

Presente, no caso concreto, o direito à repetição do indébito pelos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.
Tese de julgamento
: 1. Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de policial militar, especificamente sobre o adicional noturno, adicional de 1/3 de férias, adicional de insalubridade, auxílio alimentação e horas extras, em consonância com o Tema 163 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003839-56.2021.8.05.0191, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado EDMILSON FEITOZA DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.